Tribunal: TJSP
Processo: 1510271-82.2018.8.26.0577
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Xavier de Souza
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000168616
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
1510271-82.2018.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é
apelante LUIS FELIPE MARCELINO CAMARGO, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao
recurso para fixar regime prisional inicial semiaberto, oficiando-se. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente), SALLES ABREU E PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 4 de março de 2020
XAVIER DE SOUZA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
VOTO No 47837
APELAÇÃO No 1510271-82.2018.8.26.0577
APELANTE: LUIS FELIPE MARCELINO CAMARGO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
AÇÃO PENAL No 1510271-82.2018.8.26.0577 CONTROLE No 1168/2018
JUÍZO DE ORIGEM: 1a VARA CRIMINAL
SENTENÇA: JUIZ JOSÉ LOUREIRO SOBRINHO
ÓRGÃO JULGADOR: 11a CÂMARA CRIMINAL
Cuida-se de apelação interposta por
LUIS FELIPE MARCELINO CAMARGO contra a sentença de
fls. 113/117, que, na 1a Vara Criminal da Comarca de São
Paulo, julgou procedente ação penal, condenando-o a cumprir,
em regime prisional inicial fechado, vedado recurso em
liberdade, a pena de quatro anos de reclusão, e a pagar dez
dias-multa, no piso, por infração ao disposto no artigo 157,
caput, do Código Penal, em razão de fato ocorrido em 13 de
agosto de 2018, por volta de 19h20, na drogaria Farma Conde,
na Avenida Rui Barbosa, no 2328, Santana, quando subtraiu,

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
para si, mediante grave ameaça, a importância de R$ 192,00
(cento e noventa e dois reais) em dinheiro pertencente à
farmácia citada.
Sustenta, em resumo, o apelante
(fls. 121/124), que faz jus a regime prisional inicial mais brando.
Pede, ainda, a intimação pessoal da Defensoria Pública.
O
recurso
foi
regularmente
processado, manifestando-se a Procuradoria-Geral de Justiça
pelo não provimento.
É o relatório.
Incontroversas a materialidade e a
autoria, busca o apelante o regime prisional aberto.
Cuida-se de réu confesso de crime
de roubo simples em que afirmou ter cometido o delito
simulando o uso de uma arma de fogo com a mão sob a
camisa. As penas ficaram no mínimo legal.
Considerando tais circunstâncias, o
regime fechado revela-se excessivo e inadequado. A
quantidade da pena, por si só, autorizaria o regime aberto
pretendido. Contudo, a extrema ousadia demandada em crimes
de roubo, com grave ameaça, deve ser reprimida a altura, com
cumprimento da pena em regime semiaberto.
Desnecessário
determinar
a

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
intimação pessoal da Defensoria Pública, pois a anotação já
está nos autos digitais e decorre de prerrogativa legal.
Diante do exposto, dá-se parcial
provimento ao recurso para fixar regime prisional inicial
semiaberto, oficiando-se.
XAVIER DE SOUZA
Relator